Tribunal: TJSP
Processo: 0115948-98.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação indenizatória fundada em contratos do plano de expansão da rede de telefonia.
Prescrição. Conforme demonstra a radiografia do contrato no 1109983406, a integralização das ações ocorreu em 25.05.1990, razão pela qual o prazo prescricional a ser observado é o de 20 anos, previsto no art. 177, do CC/1916. Assim, com relação a esse contrato, a ação deveria ter sido proposta até 25.05.2010, o

Ementa:
Ação indenizatória fundada em contratos do plano de expansão da rede de telefonia.
Prescrição. Conforme demonstra a radiografia do contrato no 1109983406, a integralização das ações ocorreu em 25.05.1990, razão pela qual o prazo prescricional a ser observado é o de 20 anos, previsto no art. 177, do CC/1916. Assim, com relação a esse contrato, a ação deveria ter sido proposta até 25.05.2010, o que não ocorreu, já que a demanda foi ajuizada em 22.02.2011, quando a pretensão já estava prescrita.
Se, de fato, o procedimento de subscrição das ações adotado pela apelante estava correto, como afirma, ou seja, de acordo com o disposto na Súmula 371, do C. STJ, no momento da liquidação da sentença, nenhuma diferença acionária será apurada.
A informação de que as ações relacionadas aos contratos mencionados na sentença foram alienadas em 1994 e 1995 não constou das radiografias apresentadas em abril de 2016, razão pela qual a manutenção da condenação referente à dobra acionária, relacionada à cisão que deu origem à Telesp Celular, em 1998, é medida que se impõe.
Não há que se falar em prescrição da pretensão ao recebimento de dividendos, bonificações e juros sobre capital próprio, uma vez que são acessórios das ações que deveriam ter sido subscritas e não foram. Desta feita, o prazo prescricional previsto no art. 287, II, 'a', da Lei das S/As somente passa a fluir a partir da subscrição das ações.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0115948-98.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado VANDA SOARES BRAZÃO
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115948-98.2011.8.26.0100 -Voto no 34.994
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 17a VARA CÍVEL.
Apelante: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Apelada: VANDA SOARES BRAZÃO MACEDO.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): André Luiz da Silva Cunha.
VOTO No 34.994
Ação indenizatória fundada em contratos do plano
de expansão da rede de telefonia.
Prescrição. Conforme demonstra a radiografia do
contrato no 1109983406, a integralização das ações
ocorreu em 25.05.1990, razão pela qual o prazo
prescricional a ser observado é o de 20 anos,
previsto no art. 177, do CC/1916. Assim, com
relação a esse contrato, a ação deveria ter sido
proposta até 25.05.2010, o que não ocorreu, já que
a demanda foi ajuizada em 22.02.2011, quando a
pretensão já estava prescrita.
Se, de fato, o procedimento de subscrição das
ações adotado pela apelante estava correto, como
afirma, ou seja, de acordo com o disposto na
Súmula 371, do C. STJ, no momento da liquidação
da sentença, nenhuma diferença acionária será
apurada.
A informação de que as ações relacionadas aos
contratos
mencionados
na
sentença
foram
alienadas em 1994 e 1995 não constou das
radiografias apresentadas em abril de 2016, razão
pela qual a manutenção da condenação referente à
dobra acionária, relacionada à cisão que deu
origem à Telesp Celular, em 1998, é medida que se
impõe.
Não há que se falar em prescrição da pretensão ao
recebimento de dividendos, bonificações e juros
sobre capital próprio, uma vez que são acessórios
das ações que deveriam ter sido subscritas e não
foram. Desta feita, o prazo prescricional previsto no
art. 287, II, 'a', da Lei das S/As somente passa a fluir
a partir da subscrição das ações.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115948-98.2011.8.26.0100 -Voto no 34.994
3
A r. sentença de fls. 606/611, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré a
pagar à autora o valor correspondente à diferença de ações devidas em
razão
dos
contratos
de
participação
financeira
nos
1109983406,
1201714572, 1202036934, 1202036853, 1202036772, 1202036691 (fls.
528/533), tomando-se por base o valor patrimonial da ação na data da
integralização, incluindo a dobra acionária, acrescido de dividendos, juros
sobre capital próprio, bonificações e demais vantagens que teriam sido
pagas caso tivesse ocorrido a regular subscrição, devendo o valor das
ações ser calculado com base na sua cotação na Bolsa de Valores na data
do trânsito em julgado da sentença, devendo ser considerados todos os
eventos societários ocorridos até a data da sua conversão em pecúnia
(trânsito em julgado), incidindo sobre o valor apurado juros moratórios de
1% ao mês, a contar da citação. Consignou que o montante devido deverá
ser apurado em liquidação de sentença. Diante da sucumbência recíproca,
condenou cada parte a arcar com metade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00,
sendo R$1.000,00 para cada patrono.
Apela a ré (fls. 614/624). Preliminarmente, sustenta
que houve prescrição com relação ao contrato no 1109983406 (fl. 529), que
foi celebrado em 25.05.1990. Alega que, conforme entendimento
consolidado do C. STJ, os prazos prescricionais aplicáveis à hipótese dos
autos são os do art. 177, do CC/1916 e dos arts. 205 e 2028 do CC/2002.
Afirma que, por esta razão, com relação a este contrato, a ação deveria ter
sido ajuizada em 25.05.2010 e, como foi ajuizada em 22.02.2011, está
evidente a prescrição. No mérito, sustenta que o procedimento de
subscrição das ações está em conformidade com o disposto na Súmula 371,
do C. STJ, razão pela qual deve ser excluída a condenação relacionada à
diferença acionária. Acrescenta que as ações da autora foram alienadas em
1994 e 1995, ou seja, antes da cisão que deu origem à Telesp Celular, em
1998. Argumenta que, por esta razão, deverá ser excluída a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115948-98.2011.8.26.0100 -Voto no 34.994
4
referente à dobra acionária. Assevera que o VPA a ser utilizado é o da
Telebrás, na data da integralização. Assinala que a quantidade de ações
apurada tem que respeitar todos os grupamentos e reestruturações
societárias ocorridas na empresa desde a contratação até o trânsito em
julgado da decisão, a fim de obter a quantidade de ações que atualmente
corresponde à diferença verificada à época da emissão. Consigna que deve
ser considerado o valor originalmente aportado, sem a incidência de
correção monetária até dezembro de 1993. Ressalta ser incabível a
condenação ao pagamento de dividendos, bonificações e juros sobre capital
próprio, uma vez que a pretensão está prescrita com fundamento no
disposto no art. 287, II, 'a', da Lei das S/As. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 650/668).
É o relatório
Acolho a preliminar de prescrição com relação ao
contrato no 1109983406.
De fato, conforme demonstra a radiografia do referido
contrato, a integralização ocorreu em 25.05.1990, razão pela qual o prazo
prescricional a ser observado é o de 20 anos previsto no art. 177, do
CC/1916 (fl. 529). Assim, com relação a esse contrato, a ação deveria ter
sido proposta até 25.05.2010, o que não ocorreu, já que a demanda foi
ajuizada em 22.02.2011, quando a pretensão já estava prescrita.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com relação à subscrição das ações, oportuno
assinalar que se, de fato, o procedimento adotado estava correto, ou seja,
de acordo com o disposto na Súmula 371, do C. STJ, no momento da
liquidação da sentença, nenhuma diferença acionária será apurada.
Além disso, a informação de que as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115948-98.2011.8.26.0100 -Voto no 34.994
5
relacionadas aos contratos mencionados na sentença foram alienadas em
1994 e 1995 não constou das radiografias apresentadas em abril de 2016
(fls. 528 e 530/533). Portanto, a manutenção da condenação referente à
dobra acionária, relacionada à cisão que deu origem à Telesp Celular, em
1998, é medida que se impõe.
Não há, ainda, que se falar em prescrição da
pretensão ao recebimento de dividendos, bonificações e juros sobre capital
próprio, uma vez que são acessórios das ações que deveriam ter sido
subscritas e não foram. Desta feita, o prazo prescricional previsto no art.
287, II, 'a', da Lei das S/As somente passa a fluir a partir da subscrição das
ações.
Registre-se que o dispositivo da sentença é claro ao
estabelecer que o valor patrimonial da ação a ser utilizado é o da data da
integralização e que devem ser considerados todos os eventos societários
ocorridos até a data da sua conversão em pecúnia (trânsito em julgado), em
consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para acolher a alegação de prescrição da pretensão relacionada ao
contrato no 1109983406, mantida, no mais, a r. sentença, inclusive com
relação à distribuição dos encargos da sucumbência.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator